Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de Reparação por Dano Material e Moral em virtude da prestação de serviços odontológicos, ajuizada contra a Clínica e seu Responsável Técnico.
2. Incide as normas consumeristas na hipótese em que a responsabilidade civil é imputada à Clínica Odontológica, ao contrário do que ocorre com a pessoa física do dentista.
3. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO)
4. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência.
5. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes.
6. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada pela parte adversa, nos termos artigo 64, do CPC.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Águas Claras.